Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente pretende o cancelamento do débito automático das parcelas de novação; defende que a revogação se trata de direito potestativo.
2. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
3. A Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Por outro lado, o art. 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Nesse sentido, o Acórdão 1857883 desta Turma.
4. Portanto, escorreita a sentença que assim consignou: “o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante, mas deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência afeta ao tema, bem como deve ser exercida com observância dos princípios que regem os contratos.”
5. Quanto ao pedido subsidiário, de limitar os descontos em conta a 35% do valor depositado com amparo na Lei Distrital n.o 7.239/2023, tem-se que atualmente a importância debitada é inferior a esse percentual. De toda forma, incabível a referida imposição, tendo em vista que a Lei, hábil a embasar a diminuição do percentual, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, processo 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite no Conselho Especial.
6. Diante da situação de superendividamento, em observância à Lei n.o 14.181/2021, a recorrente poderá solicitar, por meio de demanda própria, a renegociação em bloco dos empréstimos a fim de que se construa plano de pagamento judicial do débito. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1822576 e 184765.
7. Com relação ao pedido de compensação por danos morais, diante da inexistência do cometimento de abuso por parte da instituição financeira, nada há a ser indenizado a tal título.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.